Tribunal: TJSP
Processo: 1019782-77.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato - uso dos cartões de titularidade da autora enquanto esta se encontrava internada em UTI - transações realizadas pelo filho, dependente químico - limites disponíveis excedidos - utilização fraudulenta cometida por terceiros - falha na prestação de serviço - instituição financeira que permitiu transações acima dos limites, bem como deixou de contatar a

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato - uso dos cartões de titularidade da autora enquanto esta se encontrava internada em UTI - transações realizadas pelo filho, dependente químico - limites disponíveis excedidos - utilização fraudulenta cometida por terceiros - falha na prestação de serviço - instituição financeira que permitiu transações acima dos limites, bem como deixou de contatar a titular com o objetivo de alertá-la sobre as transações fora dos padrões ou proceder ao bloqueio dos cartões - responsabilidade objetiva da instituição financeira fornecedora de serviços - débitos inexigíveis - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.